Tribunal: TJPA
Processo: 0819366-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819366-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KILDERY EDUARDO CORREA CUNHA, WESLEY LUCAS CORREA DO NASCIMENTO, JHULLYANE DA CONCEICAO CORREA

AGRAVADO: IVANILDE RIOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR REVOGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTIGA DOS AGRAVANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em Ação Possessória. Os agravantes alegam posse legítima e pacífica no imóvel desde 2017, com autorização do ex-companheiro da autora, e ausência dos requisitos para concessão da liminar.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória com base no art. 561 do CPC, à luz dos elementos apresentados pelas partes.

III.

Razões de decidir

3. A decisão agravada deve ser reformada, pois a autora não comprovou a melhor posse do imóvel, nem o esbulho alegado, não preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a posse da autora e o esbulho. A versão dos réus, de que se encontram na posse pacífica do imóvel desde 2017, com apresentação de provas como declarações de vizinhos e registros em redes sociais, mostra-se mais verossímil.

4. Relevância da necessidade de instrução probatória para apuração do alegado direito possessório da autora, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 112, 300, 334, 344, 558 a 563.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kildery Eduardo Correa Cunha, Wesley Lucas Correa do Nascimento e Jhullyane da Conceição Correa, com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada por Ivanilde Rios Gonçalves, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a imediata reintegração liminar da autora na posse de bem imóvel situado na Travessa Monte Alegre, nº 154, Casa B, Fundos, bairro Jurunas, Belém/PA, nos seguintes termos:

(...)

Em razão dos fundamentos alinhados, na forma da primeira parte do art. 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO, pois, a reintegração liminar na posse, com fundamento nos arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil.

Cumprido o mandado, cite-se os réus e demais pessoas que se encontram na área, nos 5 dias subsequentes, para contestar o pedido em 15 dias, se tiverem advogado comum ou 30 dias, se tiverem advogados diferentes, sob pena de revelia e confissão, nos termos dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Os agravantes alegam em suas razões recursais que “
diferentemente do alegado pela recorrida, em 2004, no momento em que se separaram, foi acordado entre eles que o senhor o Sr. Raimundo Edimilson da Silva Cunha ficaria com o imóvel localizado na Tv. Monte Alegre, nº 154, Casa B, Fundos, bairro Jurunas, CEP 66025-435, Belém/PA, tendo a agravada se mudado do referido imóvel logo após a separação e passado a residir em outro local
”; afirmam que “
no ano de 2017 o Sr. Raimundo Edimilson chamou o seu filho do relacionamento posterior a separação com a agravada, o Sr. Kildery Eduardo Correa Cunha e os primos do seu filho, Wesley e Jhulyane (que também é sua afilhada), ora agravantes, para morarem no imóvel em discussão nos autos, pois os três estão estudando na cidade de Belém/PA. Assim, o Sr. Raimundo deixou os mesmos residindo no imóvel quando se mudou para o Moju/PA, de modo que os agravantes encontram-se morando de forma ininterrupta no local desde o ano de 2017 até atualmente
”.

Aduzem que “
a ação proposta pela recorrida carece de interesse processual, tendo em vista que no momento que os agravantes adentraram o imóvel, a agravada já não exerciam mais a posse deste”;
sustentam a função social da propriedade e o direito a moradia, bem como o fato de que exercem posse justa, duradoura e de boa-fé, uma vez que que nunca invadiram o imóvel em questão, uma vez que
“foram convidados no anos de 2017 a residir no imóvel pelo pai do agravado que lá morava a anos e foi o verdadeiro responsável pelas benfeitoria realizadas no imóvel
”.

Em decisão de ID 17521161, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 18411804).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 27 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Considerações Iniciais

Inicialmente, deixo de acolher a renúncia de poderes manifestada pelos advogados dos agravantes na petição de ID 22169055, tendo em vista a ausência de comprovação de que os outorgantes foram devidamente informados.

Com efeito, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a renúncia ao mandato apenas produz efeitos após a notificação clara e inequívoca do mandante, sendo responsabilidade do advogado realizar essa comunicação. No caso em análise, observa-se que a petição apresentada pelos patronos não foi acompanhada de qualquer prova quanto à ciência dos mandantes acerca da renúncia, tampouco traz justificativa plausível para a ausência dessa notificação. Destaco que conversas via aplicativo de mensagens com pessoa alheia à relação processual não suprem tal exigência.

Diante disso, a comunicação de renúncia inserida nos autos revela-se ineficaz para produzir os efeitos legais pretendidos, devendo os advogados subscritores permanecerem regularmente constituídos nos autos até que comprovem a devida notificação aos mandantes.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de reintegração de posse por entender que nesta fase de cognição sumária estariam presentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Alegam os agravantes o não preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que deferi o efeito suspensivo pleiteado, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que a recorrida não logrou êxito em demonstrar a sua posse antiga e nem mesmo a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia.

A agravada, em sua petição inicial, afirma ter exercido posse sobre o imóvel desde a década de 1990, quando passou a residir no local com seu então companheiro, Raimundo Edimilson da Silva Cunha. Contudo, admite que, por volta de 2004, com o término da união estável, o ex-companheiro permaneceu no imóvel, ao passo que ela se mudou para outra residência. Posteriormente, segundo a própria narrativa, também o Sr. Raimundo teria se mudado para o município de Moju/PA, deixando o imóvel desocupado, momento no qual, de forma supostamente arbitrária, os agravantes teriam ocupado o local.

Entretanto, a descrição dos fatos pela autora é vaga quanto à data da perda da posse e lacunosa na demonstração de sua efetiva presença e administração direta sobre o imóvel nos anos anteriores à propositura da demanda.

Isto, uma vez que o recibo de compra e venda do imóvel (95833727 - Pág. 1) e o Contrato de concessão de uso especial para fins de moradia datado no ano de 2009 (ID 95833728 - Pág. 1) não são suficientes para, por si só, demonstrar a melhor posse da autora e nem que esta era antiga e pacífica. Além disso, não há demonstração do momento exato em que os agravantes passaram a residir no local, tampouco qualquer prova de resistência ou oposição por parte da autora ao ingresso e à permanência deles, a não ser a notificação extrajudicial juntada tardiamente, já próxima do ajuizamento da demanda.

Como dito na decisão em que deferi o efeito suspensivo, a agravada, autora da ação aparenta não estar exercendo a posse direta do imóvel. Ela própria afirma em sua petição inicial que “
cerca de alguns anos atrás, a requerente precisou se mudar e residir em outro local, pois a benfeitoria estava imprópria para moradia, necessitando de reformas e reparos
” deixando vago o tempo que estava afastada do imóvel.

Por outro lado, os agravantes instruíram o recurso com elementos relevantes e dotados de verossimilhança. Alegam que residem no imóvel desde 2017, com autorização expressa do Sr. Raimundo Edimilson da Silva Cunha, pai de um deles e ex-companheiro da autora. Apresentam atas notariais com declarações de vizinhos, que confirmam a longa permanência dos agravantes no local, além de imagens e postagens em redes sociais que demonstram a ocupação contínua e pacífica do bem.

Sendo assim, impõe-se reconhecer que os agravantes exercem posse velha, ou seja, há mais de ano e dia, o que afasta a aplicação do procedimento especial do art. 560 do CPC. Em tais hipóteses, não se admite a concessão de reintegração de posse liminar sem audiência de justificação prévia ou sem preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que impõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

Nesses casos, para concessão da tutela provisória seria necessário a presença dos requisitos do artigo 300, da Lei processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, o que não foi feito. Assim, não resta dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse da autora sobre o imóvel, mormente quando, em contestação, a parte agravante traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão, caso reste efetivamente comprovado que a posse não vinha sendo exercida pela agravada.

Não se pode olvidar ainda da presença do perigo de dano reverso, diante da possibilidade de remoção forçada dos agravantes de seu domicílio, utilizado para fins de moradia.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a reforma da decisão agravada que deferiu a liminar, ante a impossibilidade de se afirmar que ocorreu o esbulho de forma arbitrária, e de que a posse era mansa e pacífica.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar de reintegração de posse, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025